Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-06.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-06.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDENALVA ROCHA MELO

Advogado(s)
:
EDILSON DOS SANTOS SOUZA, RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY

APELADO: BARTOLOMEU DOS SANTOS SOBRAL

Advogado(s)
:
SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

ASB01

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CHEQUE. SUSTAÇÃO POR MOTIVO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RELAÇÃO CAUSAL. OPONIBILIDADE DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE EM CASO DE AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO CHEQUE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ENQUADRAMENTO FÁTICO CIRCUNSTANCIAL NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 36 DA LEI 7357/85. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA OBJETO DA AVENÇA MOTIVADORA DA EMISSÃO DO TÍTULO. ACERTADO EXAME DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS NA FASE DE CONHECIMENTO. DESFECHO SENTENCIAL PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS A QUE SE IMPÕE CONFIRMAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n.º 8000036-06.2017.8.05.0062, proveniente da Comarca de Ilhéus, em que figuram como apelante,
NEIDENALVA ROCHA MELO,
e, como

apelado,
BARTOLOMEU DOS SANTOS SOBRAL.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto de sua Relatora.